Tribunal: TJSP
Processo: 1002615-31.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. repetição de indébito – Taxa de coleta de resíduos sólidos. Sentença de extinção sem julgamento de mérito, por ilegitimidade ad causam da associação dos moradores. Alegação de que a exação recai sobre unidades de uso comum dos moradores, sendo a associação responsável pelo pagamento. Não configuração. Documentos que demonstram que a associação que não é

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. repetição de indébito – Taxa de coleta de resíduos sólidos. Sentença de extinção sem julgamento de mérito, por ilegitimidade ad causam da associação dos moradores. Alegação de que a exação recai sobre unidades de uso comum dos moradores, sendo a associação responsável pelo pagamento. Não configuração. Documentos que demonstram que a associação que não é contribuinte. Sentença mantida. Recurso não provido.